Tribunal: STF
Processo: HC 265870
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.040.354/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa e perdimento de bens, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado). O trânsito em julgado ocorreu em 28/06/2021.



    3. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, pois se baseia exclusivamente na palavra dos policiais responsáveis pela abordagem, inexistindo apreensão de drogas em poder do paciente ou vínculo probatório concreto entre ele e o material ilícito. Argumenta que o Tribunal de Justiça, ao manter a condenação, violou o princípio do in dubio pro reo. Aduz, ainda, que houve erro na negativa da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, porquanto a sentença teria utilizado elementos estranhos aos autos — como supostas denúncias e conversas de WhatsApp — além de inverter o ônus da prova. Aponta também a ocorrência de bis in idem, pois a quantidade de drogas foi utilizada tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado. Sustenta, ademais, a ilegalidade do regime inicial fechado, incompatível com a pena aplicada. Por fim, afirma que o acórdão do STJ, ao invocar a preclusão temporal sob a rubrica de “nulidade de algibeira”, deixou de enfrentar ilegalidades materiais permanentes, impondo indevido óbice ao exame do mérito e perpetuando o constrangimento ilegal.



    4. Busca-se, liminarmente, a fixação do regime inicial semiaberto e, no mérito, a concessão da ordem para anular a condenação ou, subsidiariamente, reformar a dosimetria, aplicar a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado e fixar regime mais brando. Requer-se, ainda, a restituição dos bens declarados perdidos.



    É o relatório.



    Decido. 



    5. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ, ressaltando o trânsito em julgado da condenação, bem assim a preclusão dos temas alegados, considerada a passagem do tempo. Eis o que constou do pronunciamento: 



    "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E NULIDADES NA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS 4 ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A defesa se insurgiu, em síntese, contra a condenação pelo crime de tráfico de drogas, a qual foi confirmada por meio de acórdão de apelação proferido em março de 2021, ou seja, há mais de 4 anos, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. Precedentes. 



    2. Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). 



    3. Por fim, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificaram ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 8, p. 62)



    6. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Observa-se que o julgamento da apelação se deu em 31/03/2021, sobrevindo o trânsito em julgado do título condenatório, ou seja, já passados mais de 4 anos e 8 meses. Com efeito, nos exatos termos como decidido pelo STJ, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna. Ante a relevante passagem de tempo entre os pronunciamentos das instâncias antecedentes e o protocolo das impetrações no STJ e no STF, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



    10. Além disso, considerada a condenação do paciente, confirmada pelo Tribunal de Justiça, em regular tramitação do processos pelas instâncias ordinárias, o acolhimento das teses articuladas pelo impetrante demandaria o profundo reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator